Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTELIONATO MAJORADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. OPERAÇÃO POLICIAL ESCULÁPIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PRETENSÃO PUNITIVA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DOSIMETRIA. VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatada a necessidade de sigilo, considerando que a publicidade deve ser a regra nos processos judiciais, dado o interesse público, especialmente na apuração de atos delitivos.
2. Sendo inconteste a participação dos réus na venda fraudulenta dos planos de saúde, não há falar na necessidade de juntada dos termos de adesão, sobretudo quando a autoria e a materialidade do crime de estelionato estão evidenciadas por outros meios probatórios, especialmente em se tratando de contrato coletivo empresarial, no qual os beneficiários são incluídos por meio de acesso do responsável pela empresa contratante.
3. A falsificação de carteiras de planos de saúde, embora hábil a configurar o tipo penal previsto no art. 298 do CP (falsificação de documento particular), constitui meio de execução para o estelionato, propiciando que as mensalidades continuassem a ser pagas.
4. Embora a falsificação de carteiras de identidade possua maior potencial lesivo, afastando o princípio da consunção, a absolvição pelo crime de falsificação de documento público é devida, diante da não comprovação de sua autoria.
5. O pagamento de forma particular, por serviços que deveriam estar abarcados na cobertura do plano de saúde, representa dano material efetivamente comprovado, compondo o valor indenizatório mínimo, com amparo no art. 387, IV, do CPP.
6. Recursos parcialmente providos.